Tribunal: TJMT
Processo: 1010249-98.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010249-98.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CASSIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 054.143.571-02 (APELADO), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 - CNPJ: 42.225.622/0001-68 (APELANTE), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), BCON CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 46.526.379/0001-79 (APELANTE), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO), EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 - CNPJ: 42.225.622/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS
.
CONSÓRCIO
.

AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE CLÁUSULA PENAL
.

JULGAMENTO CITRA PETITA. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
BCON Consórcios
Ltda
contra sentença que julgou procedente Ação
de Anulação de Contrato c/c Restituição de Valores
e Indenização p
or Danos Morais, ajuizada por consumidor que alegou ter sido induzido a erro na aquisição de suposta carta de crédito contemplada. A sentença declarou nulo o contrato firmado, condenou solidariamente os réus à devo
lução em dobro da quantia de R$18.150,00 e ao pagamento de R$
10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da sentença diante de possível omissão quanto ao pedido de declaração de nulidade da cláusula penal; (
ii
) examinar a legalidade da devolução imediata e em dobro dos valores pagos e da condenação por danos morais, à luz da legislação de consórcios e do contrato firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença deixa de se manifestar sobre o pedido expresso de declaração de nulidade da cláusula penal constante no contrato, o que configura julgamento citra petita e compromete a prestação jurisdicional integral.

A análise dos demais pontos recursais, como a legalidade da restituição em dobro e a caracterização dos danos morais, depende da apreciação completa da controvérsia, motivo pelo qual o recurso deve ser considerado prejudicado até decisão final em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

A omissão do juízo de primeiro grau quanto à análise de cláusula penal expressamente impugnada pelo autor configura julgamento citra petita, impondo a anulação parcial da sentença para exame da matéria.

A apreciação do recurso interposto fica prejudicada diante da necessidade de complementação da prestação jurisdicional na instância de origem.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Dever de Restituição de Valores Pagos e Danos Morais cuja sentença foi proferida nos seguintes termos
:

“Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Anulação Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos
Morais” aforada
por
CASSIO RODRIGUES DOS SANTOS
, com qualificação nos autos em desfavor de
EDUARDO BRITO DE ARRUDA e BCON CONSÓRCIOS LTDA
, com qualificação nos autos, para: declarar nulo o contrato de consórcio firmado entre as partes; condenar a parte ré, de forma solidária,no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição da importância de R$ 18.150,00 (dezoito mil, cento e cinquenta reais), em dobro, devendo ser corrigida: juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso, bem como condenar a parte ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação”.

A
apelante
a
firma que
a
sentença deixou de considerar a contestação apresentada, a qual rebateu expressamente
as alegações de má-fé e destacou que a devolução imediata dos valores contraria a legislação vigente
.

S
ustenta
que
a
devolução imediata das quantias pagas viola os dispositivos da Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), que estabelece que a restituição
deve
ocorrer ao final do grupo ou quando da contemplação da cota, conforme contrato
.

Menciona que a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reitera que a devolução antecipada é incompatível com a estrutura do sistema de consórcio
.

Argumenta também que o
apelado tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais, conforme gravação de ligação de pós-venda, onde confirma ciência de todas as condições do contrato, inclusive sobre a necessidade de contemplação por sorteio ou lance
.

Relata ainda que o
s
prints
anexados pelo apelado como prova não possuem autenticidade formal ou validade jurídica nos termos do CPC, sendo passíveis de desentranhamento ou, ao menos, de atribuição de valor apenas ilustrativo
.

Argui que a
sentença extrapolou os limites da lide ao determinar a devolução dos valores em dobro, sem que o pedido de repetição em dobro tenha sido formulado, configurando decisão ultra e
extra petita
, em afronta aos artigos 141 e 492 do CPC
.

R
equer o reconhecimento da sua boa-fé contratual, destacando que o áudio da ligação comprova a ausência de qualquer promessa de contemplação imediata, o que desmonta a tese do
autor.

Aduz também que n
ão houve falha na prestação do serviço nem dano moral, visto que o apelado estava plenamente ciente da natureza do contrato.

Por fim, pede o provimento do Recurso para
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para: reconhecer a validade do contrato de consórcio, determinar que a restituição dos
valores pagos se dê conforme a Lei nº 11.795/2008, ao final do grupo ou por contemplação no grupo de excluídos e
a
fastar a condenação ao pagamento de danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado, por falta de razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões,
o apelado pugna
pelo não provimento do Recurso
sob o fundamento de que houve vício
de consentimento na contratação e a conduta abusiva dos réus, que
o
induziram a acreditar que adquir
ia carta de crédito contemplada
(I
d
262979815
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor
ajuizou a ação
alegando que
foi induzido a erro pelos réus para adquirir carta de crédito supostamente contemplada.

Narrou que teve indicação do réu Brito Ações e Finanças para comprar carta de crédito para aquisição de automóvel, ocasião em que conheceu a Sra. Flávia e o Sr. Eduardo, gerente e proprietário da empresa, respectivamente.

Afirmou que o réu Eduardo informou, via telefone, que a carta de crédito era contemplada e que, para obtê-la, deveria efetuar o pagamento de R$18.150,00.

Acrescentou que, confiando nas informações prestadas, utilizou mais da metade de sua rescisão trabalhista para adquirir a carta de crédito, efetuando o pagamento em 27/02/2023. Após o pagamento, os réus informaram que era necessário apenas aguardar a liberação da carta de crédito. Contudo, diante da ausência de informações, começou a ligar e enviar mensagens via aplicativo
WhatsApp
, cobrando esclarecimentos sobre o pagamento.

Relatou que os réus tentaram se esquivar, inicialmente alegando necessitar de tempo para saber o resultado dos lances, mas posteriormente o Sr. Eduardo informou que
"não havia acontecido
a
contemplação por falta de saldo no grupo"
. Ao insistir por uma resposta, o Sr. Eduardo informou que o grupo no qual o autor foi inserido estava contemplado, mas, d
evido a divergências junto à
ré BCON, seria necessário mais um lance de 61,7% sobre o valor da carta de crédito.

Em virtude do ocorrido, lavrou boletim de ocorrência e representou criminalmente os réus por estelionato.
Requereu a procedência da ação para declarar nulo o contrato firmado, determinar a devolução dos valores pagos
, a declaração da nulidade das cláusulas abusivas
e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A lide foi julgada procedente
para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, condenar solidariam
ente os réus ao pagamento de R$
10.000,00, a título de indenização por danos morais, bem como determinar a restit
uição em dobro da quantia de R$
18.150,00
.

Irresignada
, a ré
interpôs R
ecurso
alegando a
inexistência de vício na contratação, insuficiência probatória dos
prints
apresentados, nulidade da sentença por extrapolação dos limites da lide ao determinar a devolução em dobro, impossibilidade de devolução imediata dos valores pagos, em violação à Lei nº 11.795/2008, e inexistência de danos morais.

A análise detida dos autos revela que o autor, ora apelado, ao formular seus pedidos na inicial, expressamente questionou a aplicação de eventual cláusula penal.

Ainda nesse sentido, o autor formulou pedido específico para que o juízo
de origem
declarasse
“NULA as cláusulas abusivas que colocam o consumidor em completa desvantagem face às Requeridas, com fundamento no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor”
.

A sentença de primeiro grau, no entanto, ao analisar o caso e julgar procedentes os pedidos do autor, limitou-se a declarar a nulidade do contrato de consórcio, determinando a restituição em dobro dos valores pagos, sem abordar especificamente a questão da cláusula penal
.

A ausência de manifestação judicial sobre esse ponto específico impede a completa prestação jurisdicional e compromete a própria eficácia do comando judicial, pois deixa
margem para interpretações divergentes quando da execução da sentença.

Dessa forma, a ausência de pronunciamento sobre questão essencial à solução da controvérsia caracteriza julgamento
citra petita
, impondo-se o retorno dos autos à instância de origem para a devida apreciação da integralidade da matéria submetida ao juízo.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATOS DISTINTOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. PARCIAL NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em Ação de Busca e Apreensão de Veículo ajuizada com base no Decreto-Lei nº 911/69, fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário distintas, garantidas por alienação fiduciária de uma caminhonete e uma motocicleta. A liminar foi deferida, mas apenas parcialmente cumprida, com apreensão exclusiva da caminhonete. A sentença julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade do bem apreendido em favor da autora e encerrando o feito com resolução de mérito, sem manifestação sobre o segundo bem e sem condenação em honorários advocatícios. A parte autora apelou, alegando julgamento incompleto e requerendo fixação de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento citra petita por não apreciar o pedido relativo ao segundo bem (motocicleta); (
ii
) definir se é devida a fixação de honorários sucumbenciais diante da procedência do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença, ao julgar procedente o pedido, apreciou apenas os efeitos da liminar referente à caminhonete, sem qualquer manifestação quanto à motocicleta também objeto de garantia fiduciária, o que caracteriza julgamento citra petita.

A omissão judicial sobre parte relevante do pedido implica nulidade parcial da sentença, com necessidade de retorno dos autos à instância de origem para apreciação da matéria remanescente.

Diante da anulação parcial da sentença e do consequente retorno dos autos, resta prejudicada, por ora, a análise do pedido de fixação de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Prejudicado.

Tese de julgamento:

A sentença que deixa de se manifestar sobre pedido relevante constante da inicial incorre em julgamento citra petita, devendo ser anulada parcialmente para que o ponto omisso seja devidamente apreciado em primeiro grau.

A análise de pedidos acessórios, como honorários advocatícios, resta prejudicada quando a matéria principal é devolvida à instância de origem para
complementação do julgamento”
. (N.U 1013577-85.2024.8.11.0040
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025)

Pelo exposto,
anulo parcialmente a sentença, a fim de que a matéria referente
à cláusula penal seja analisada
em primeira instância
.
Com isso, fica prejudicado o Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025